Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da concessionária.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
2. Sub-rogação nos

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da concessionária.
1. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.